Tribunal: TJSP
Processo: 1045467-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Acidente de veículo. Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes.
Acordo extrajudicial entre as partes conferindo plena quitação sem ressalvas. Demanda visando ampliar a indenização. Impossibilidade. Vício na declaração de vontade. Inexistência. Improcedência mantida.
Recurso não provido.